Tribunal: TJSP
Processo: 2128829-67.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cautelar Inominada – Antecipação da tutela recursal para suspender a transferência do reeducando para o regime semiaberto, até a realização do exame criminológico por comissão multidisciplinar e reexame da postulação progressiva – Julgamento do recurso principal – Ausência superveniente de interesse processual – Reconhecimento – Extinção da ação, sem julgamento de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Cautelar Inominada Criminal no 2128829-67.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
DEECRIM 1a RAJ - COMARCA DE SÃO PAULO - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "convalidaram a
liminar e JULGARAM EXTINTA a presente cautelar, sem resolução do
mérito, em virtude da superveniente falta do interesse processual, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Cautelar Inominada Criminal no 2128829-67.2020.8.26.0000 - lauda 2/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Cautelar Inominada Criminal no 2128829-67.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
Voto:
24182 CFF/D
Cautelar Inominada:
2128829-67.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Número de origem:
0023169-29.2019.8.26.0041
Requerente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido:
MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR1
Interessado:
Henrique Vieira de Souza
Cautelar Inominada Antecipação da tutela
recursal para suspender a transferência do
reeducando para o regime semiaberto, até a
realização do exame criminológico por comissão multidisciplinar e reexame da postulação progressiva

Julgamento
do
recurso principal Ausência superveniente de
interesse processual
Reconhecimento

Extinção da ação, sem julgamento de mérito.
Vistos...
Cuida-se
de
cautelar
inominada,
ajuizada pelo Ministério Público, visando obter a concessão liminar de
efeito suspensivo ao agravo em execução interposto nos epigrafados
autos originários, em face da respeitável decisão que, desacolhendo
pedido para realização de exame criminológico, progrediu o
reeducando Henrique Vieira de Souza para o regime prisional
semiaberto (fls. 112/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Cautelar Inominada Criminal no 2128829-67.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
O Ministério Público defende o
cabimento da ação em tela, haja vista a manifesta teratologia da
decisão impugnada, e sustenta a imprescindibilidade da realização do
exame criminológico, decorrente da existência de condenação por
crime violento e da reincidência do reeducando (fls. 01/07).
Postula, em resumo, a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, fundada no perigo de dano irreparável e
na plausibilidade jurídica, a fim de que seja suspensa a respeitável
decisão agravada e determinada a submissão do reeducando ao exame
criminológico (fls. 01/07).
O pedido de antecipação da tutela
recursal foi deferido para suspender a respeitável decisão agravada,
determinando a mantença e/ou o retorno do reeducando ao regime
prisional fechado e a imediata realização de exame criminológico por
comissão multidisciplinar, com reapreciação, na sequência, da
progressão, após o pertinente contraditório (fls. 128/132).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 36), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da medida (fls. 139/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Cautelar Inominada Criminal no 2128829-67.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
É o relatório.
Manifesta
a
prejudicialidade
da
presente cautelar.
É que esta Colenda 5a Câmara
Criminal, julgando em 16 de setembro de 2020 o Agravo em Execução
no 0009309-24.2020.8.26.0041, deu provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público e, cassando a respeitável decisão agravada,
determinou o retorno do reeducando Henrique Vieira de Souza ao
regime prisional fechado, até que seja submetido a exame
criminológico por equipe multidisciplinar e novamente analisada a
postulação progressiva.
Com tal quadro processual, forçoso o
reconhecimento da prejudicialidade da presente ação, tornando
prescindível a análise das alegações nesta via lançadas.
É que o interesse processual reflete-
se na adequação e na necessidade concreta do provimento e do
procedimento adotado pela parte para a solução do litígio, de modo
que, sendo uma das condições da ação, pode e deve ser apreciada de
ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição, por ser matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Cautelar Inominada Criminal no 2128829-67.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
ordem pública.
Sem custas, ou despesas processuais,
por se tratar de demanda ajuizada pelo Ministério Público.
Ante o exposto, convalidando a
liminar, JULGO EXTINTA a presente cautelar, sem resolução do
mérito, em virtude da superveniente falta do interesse processual, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)